Tribunal: STF
Processo: HC 170114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. Mãe de quatro crianças menores de doze anos. 4. Impossibilidade. Paciente envolvia os menores nos atos delitivos. Entorpecentes encontrados na residência e acondicionados em brinquedo infantil. Avó disponibilizou-se a cuidar dos menores. 5. Agravo regimental desprovido.